Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701341-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SEROA DA MOTTA AGRAVADO: EVILAZIO DE SOUZA SILVESTRE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de busca nos sistemas CNIB e SREI, a fim de encontrar bens penhorados do devedor, nos seguintes termos, in verbis: " INDEFIRO a pesquisa de imóveis dos executados pelo sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), uma vez que cabe à parte exequente diligenciar aos cartórios de imóveis, recolhendo os emolumentos devidos. INDEFIRO a pesquisa pelos sistemas CNIB, dado que este Juizado não possui acesso a esses sistemas. Intime-se. Diante da informação de ausência de bens dos devedores, retornem os autos conclusos para extinção (ID. 48754181, p. 75)”. Inconformado, alega o Agravante que não possui todos os mecanismos suficientes para informar ao Juízo todos os bens do devedor passíveis de penhora. Pondera que as medidas típicas de busca de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) já foram exauridas, contudo não foram suficientes para a satisfação do crédito do Agravante. Afirma que é razoável que o Juízo auxilie o credor com a utilização de medidas mas intensas na busca de bens e que a penhora de veículo em outra unidade da federação pode ser realizada por meio de comunicação (carta precatória) entre os Juízos. Pugnou pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a busca de bens do Agravado por meio do CNIB e SREI e pela penhora do veículo encontrado nos autos de origem por meio de carta precatória. DECIDO: Com efeito, nos termos do art. 12, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete à turma recursal, julgar, agravo de instrumento nas situações definidas no Regimento, tais como nas decisões que deferem ou indeferem providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis e não atacáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conheço, portanto, do presente agravo. A pretensão do agravante, no entanto, não merece prosperar. Da análise dos autos originários, constata-se que foram realizadas pesquisas junto ao SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sendo certo que foi penhorado valor dos ativos financeiros do devedor, insuficiente para a satisfação da obrigação (ID. 48754177, pp. 72/76), e, ainda, que foi localizada uma motocicleta, ano 2008/2009, registrada em seu nome (ID. 48754177, p. 78). A diligência realizada junto ao INFOJUD, por fim, informou que não consta da base de dados da Receita Federal declaração de imposto de renda em nome do Agravado referentes aos anos de 2020 e 2021 (IDs. 48754177, p. 80, e 48754181, p. 1). Por esta razão, o Agravante peticionou requerendo a busca em sistemas alternativos (CNIB e SREI), à disposição do Poder Judiciário, sem apontar, minimamente, como seriam úteis para o propósito de se encontrar bens em nome do devedor, passíveis de eventual constrição, sendo certo que o pedido foi indeferido (ID. 48754181, p. 75). Ocorre, porém, que, além de se mostrarem inúteis para o deslinde do feito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça mostra-se resistente à utilização indiscriminada dos referidos sistemas, pois não possuem a finalidade precípua de satisfazer o débito do credor, além de não serem, via de regra, exitosas na busca por bens do devedor. Ademais, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser penhorados para o pagamento da dívida. Importante salientar, que, caso o devedor possuísse de fato patrimônio rastreável e passível de constrição, este certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. E, da análise dos documentos acostados ao agravo constata-se que não há qualquer indício da existência de bens passíveis de penhora ou de eventual ocultação realizada por parte do executado/agravado. Ressalte-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora. Já o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, de forma que não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral. Cito julgado que se aplica ao caso: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB E SREI. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Deve ser mantido o indeferimento do pedido formulado pelo credor de acesso aos sistemas CNIB e SREI pelo Juízo em que se processa o cumprimento de sentença. Isso porque as referidas providências não dependem de determinação judicial e podem ser satisfeitas por meio de consulta realizada em cartórios, após o pagamento dos devidos emolumentos pelo requerente. 2 - Não se verificando que o credor tenta envidado todos os esforços necessários para a localização dos bens do devedor passíveis de penhora, é descabido se falar em ausência de observância do princípio da cooperação pelo Poder Judiciário por conta do indeferimento do pedido de acesso aos sistemas SREI e CNIB. Agravo de Instrumento desprovido. (Grifo nosso. Acórdão 1396501, 07335028220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões acima expendidas, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital